Tribunal: TJPA
Processo: 0005670-29.2013.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10085 - Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005670-29.2013.8.14.0024

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR PADRÕES DE POTABILIDADE. PORTARIAS Nº 518/2004 E Nº 05/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DANO MORAL COLETIVO. REVERSÃO A FUNDO GERIDO POR CONSELHO FEDERAL OU ESTADUAL. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE TARIFAS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, insurgindo-se contra sentença que, em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenou a apelante a: (i) adotar medidas necessárias para assegurar o fornecimento de água potável nos padrões mínimos de potabilidade previstos nas Portarias nº 518/2004 e nº 05/2017 do Ministério da Saúde; (ii) abster-se de cobrar tarifa de consumidores enquanto não cumpridas as normas de potabilidade; e (iii) pagar indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 100.000,00, a ser revertida em projetos de preservação ambiental.

2.

O fornecimento de água potável em quantidade e qualidade adequadas é direito fundamental, ligado aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde (CF/1988, art. 196). Constatou-se, nos autos, por meio de laudos técnicos, que a água fornecida à população de Itaituba estava em desacordo com os padrões de potabilidade exigidos pelas normas do Ministério da Saúde, cabendo à COSANPA a responsabilidade pela regularização do serviço, ainda que tenha alegado dificuldades técnicas e financeiras.

3.

Em relação à abstenção de cobrança de tarifa enquanto não atendidos os padrões de potabilidade, entende-se que a medida é desproporcional, pois a Lei nº 11.445/2007 assegura a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços públicos de saneamento, sendo inviável a suspensão total de cobranças, ainda que o serviço prestado seja inadequado. A questão poderá ser analisada individualmente por consumidores eventualmente prejudicados.

4.

Quanto à reversão da condenação por danos morais coletivos, esta deve observar o disposto no art. 13 da Lei nº 7.347/85, revertendo-se o valor a fundo gerido por Conselho Federal ou Estadual, e não a projetos de preservação ambiental a serem escolhidos pelo Ministério Público, conforme inicialmente fixado.

5.

Por fim, a condenação em danos morais coletivos, por se tratar de empresa prestadora de serviço público essencial, deverá ser cumprida sob o regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do STF (ADPF nº 556/RN, ADPF nº 890/DF).

6.

Recurso conhecido e provido parcialmente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196 e art. 100; Lei nº 7.347/85, art. 13; Lei nº 11.445/2007, arts. 29, inc. I, e 45; Portarias nº 518/2004 e nº 05/2017 do Ministério da Saúde; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/3/2020; STF, ADPF nº 890/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/3/2022.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, mantendo inalterada a decisão agravada.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (id. 15268396):

“(...) Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), e JULGO PROCEDENTE o pedido o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ-COSANPA, a fim de:

01. CONDENAR a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ-COSANPA a adotar todas as medidas necessárias a distribuição de água à população com os padrões mínimos de potabilidade exigidos na Portaria nº 05/2017 e Portaria 518/2004, ambas do Ministério da Saúde.

02. ABSTER-SE da cobrança dos consumidores até o fornecimento da água dentro dos padrões de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde.

03. CONDENAR a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (COSANPA) o pagamento de indenização pelos danos morais coletivos que fixo em R$ 100.000,00 (cem mil reais), que serão revertidos em projetos de preservação ambiental, e direcionados a instituição Pública ou Privada que vise a proteção ambiental, cuja escolha ficará a cargo do Ministério Público Estadual. (...)”.

O recorrente, em suas razões recursais (id. 15268403), após síntese dos fatos, alega a necessidade de reforma da sentença que determinou a sua condenação a adotar as medidas necessárias à distribuição de água a população com os padrões mínimos de potabilidade exigidos na portaria n.º 05/2017 e portaria n.º 518 do Ministério da Saúde.

Argumenta a desproporcionalidade da determinação de abstenção de cobrança da tarifa pelo fornecimento de água considerando que o processo de produção e distribuição da água é oneroso aos cofres públicos dos consumidores e de encontro aos arts. 29, inc. I e 45 da Lei n.º 11.445/2007.

Pede que o valor condenatório à título de danos morais coletivos seja revertido a projetos de preservação ambiental a critério do Ministério Público, bem como seja submetido ao regime de cumprimento de decisões judiciais por precatório nos termos do art. 100 da CF.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões recursais de acordo com certidão de id. 15268407.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial apenas para a condenação por dano moral seja revertido a fundo gerido por um Conselho Federal Estadual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação Cível, pelo que passo a sua análise.

O cerne recursal se refere a condenação da recorrente a regularização do fornecimento de água, conforme os padrões de qualidade.

Sabe-se que o direito ao fornecimento de água potável em quantidade adequada configura direito fundamental, vinculado à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde, conforme dispõe o artigo 196 da Constituição Federal.

Da análise dos autos, constato que o
s laudos técnicos juntados nos autos evidenciam que, no momento da propositura da ação, a água fornecida à população de Itaituba não atendia aos padrões de potabilidade exigidos, evidenciando violação ao padrão de portabilidade.

Não se pode olvidar que é dever da COSANPA adotar medidas estruturais para o cumprimento das Portarias nº 518/2004 e nº 05/2017 do Ministério da Saúde, especialmente em relação ao controle químico e físico-químico da água.

Assim, embora a recorrente tenha alegado que a mencionada desconformidade decorreu do rompimento dos filtros da estação de tratamento, já reparados, vê-se que, ainda, que superada essa circunstância, a documentação constante dos autos apresentadas pela apelante, revela insuficiência na sua regularidade e na transparência das medidas adotadas para assegurar padrões contínuos de qualidade, demonstrando a sua responsabilidade pela conduta desidiosa e reiterada, pelo que deve ser mantida a sentença no sentido de que seja obrigada a fornecer água potável à população de Itaituba.

Com relação à determinação de abstenção de cobrança dos consumidores afetados, nesse ponto firmo o convencimento de que a sentença merece ajuste.

A determinação de suspensão das cobranças enquanto os padrões de potabilidade não forem atendidos apresenta caráter excepcional e deve ser analisada sob a ótica da proporcionalidade.

A COSANPA argumentou que tal medida compromete a sustentabilidade financeira do serviço público de saneamento, onerando excessivamente a administração pública.

De fato, a Lei nº 11.445/2007 estabelece que os serviços públicos de saneamento básico devem possuir sustentabilidade econômico-financeira, o que exige equilíbrio entre o custeio da prestação do serviço e a cobrança tarifária.

Por outro lado, não existe amparo legal e jurisprudencial para que haja a abstenção de cobrança da tarifa do serviço prestado, ainda que deficiente, como no presente caso.

Assim, reformo a sentença no ponto que determina a abstenção de cobrança das tarifas em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Destaco que tal reforma não impede a discussão individual de cada cidadão que se considere prejudicado.

Com relação ao pedido de que a conversão da condenação à título de dano moral coletivo seja revertido à instituição indicada pelo Ministério Público, e não a projetos de preservação ambiental direcionados a instituição pública ou privado, entendo que tem razão o recorrente.

Nesse ponto, acolho o entendimento do Ministério Público de 2º grau que indica a observância do disposto no art. 13 da Lei n.º 7.347/85, que estabelece que no caso de condenação em dinheiro, ela será revertida a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais,
ex vi:

Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.

Assim, reformo a sentença para que o valor dos danos morais coletivos seja revertido a um fundo gerido por Conselho Federal ou Estadual, cujo pagamento deverá ser feito por meio do regime de precatórios, na esteira da jurisprudência do STF:

EMENTA Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido. 1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF nº 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF nº 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF nº 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF nº 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE nº 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16). 2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB). (STF - ADPF: 890 DF 0062982-29.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/11/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/03/2022)

Ante o exposto, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para julgar improcedente o pedido de abstenção de cobrança da tarifa de água e determinar que o valor da condenação à título de dano moral coletivo seja revertido a um fundo gerido por um Conselho Federal ou Estadual, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 09/12/2024